Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-95.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO FIXADA EM 20% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE TAXA DE FRUIÇÃO UMA VEZ QUE SE TRATA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO, NÃO TENDO SIDO OS COMPRADORES IMITIDOS NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO FIXADA EM 20% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE TAXA DE FRUIÇÃO UMA VEZ QUE SE TRATA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO, NÃO TENDO SIDO OS COMPRADORES IMITIDOS NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.